Tribunal: TJMT
Processo: 0003176-23.2018.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003176-23.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS - CPF: 005.429.441-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA–1.PLEITO
DEABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA

–
IMPOSSIBILIDADE
–
EXAME DE ETILÔMETRO DEMONSTRANDO A PRESENÇA DE 1,33MG/L (UM GRAMA E TRINTA E TRÊS DECIGRAMAS) DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR –
PROVA TESTEMUNHAL
NA FASEJUDICIAL–
ELEMENTOS
HARMÔNIC
O
S EVIDENCIANDO QUEELECONDUZIU
A MOTOCICLETA
LOGO APÓS CO
NSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS EM UM BAR
–
CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
CONDENAÇÃO MANTIDA–2.
POSTULADO O
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INVIABILIDADE – APELANTE CONFESSOU QUE NÃOTINHACARTEIRA
NACIONAL
DE HABILITAÇÃO À ÉPOCA – VERSÃO CONFIRMADAPELOS POLICIAIS MILITARES – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA QUE NÃO INTERFERIU NA PENA FIXADA – 3.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4
.
PREQUESTIONAMEN
TO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 5
.
DESPROVIMENTO DO APELO.

1
.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art.
306 do Cód
igo de Trânsito Brasileiro,
porquanto encontra respaldo nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem,
logo após causar
acidente de motocicleta
.
Ademais, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de não ter causado lesão a outrem.

2.
É inviável o afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, quando essa circunstância foi admitida pelo apelante e confirmada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.
Além disso
, reconhecida a preponderância da atenuante da confissão espontânea na segunda etapa do cálculo dosimétrico, a pena intermediária foi mantida no menor quantitativo previsto, em observância da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

4
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5
. Desprovimento do apelo
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edson dos Santos
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara-MT, nos autos da A
ção Penal n.0003176
-
23.2018.8.11.0018, código 110480
, na qual foi condenado à pena de6(seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de 2 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306, § 1o, I
,
c/c art. 298, III,
da Lei n. 9.503/97); impondo-se registrar, outrossim, que no mesmo édito judicial o seu prolator substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada e fiscalizada pelo juízo das execuções penais.

O apelante, forte na
s razões juntadas no ID 86353034 -p. 131
/13
9
,postula:(
i
)sua absolvição
por fragilidade probatória
ou
diante da inexistência de resultado lesivo
, art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal
; e(
ii
)
a exclusão da circunstância agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro
, pela ausência de comprovação de que ele não
tinha
permissão para dirigir ou
C
arteira
N
acional de
H
abilitação
à época dos fatos
; e, (
iii
)
a isenção das custas e despesas processuais;
prequestionando
, ao final, toda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões encartadas no ID
86353034
- p.
143
/
147
,pugna pelo desprovimento deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença condenatória. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no par
ecer encontradiço no ID91404964
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A peça acus
atória, encartada no ID 86353034
– p. 1/
2
, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 18 de março de 2018, por volta das 18h30, na rotatória da

Rua Manaus com Avenida Maranhão, nesta cidade e comarca de

Juara/MT, o denunciado
EDSON DOS SANTOS,
ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor sem

habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da

influência de álcool.

Segundo consta dos autos, por ocasião dos fatos,

policiais militares receberam um chamado noticiando que na

rotatória da rua Manaus com a avenida Maranhão, o condutor de uma

motocicleta havia caído ao solo, após praticar manobras de ziguezague.

Diante disso, os milicianos foram ao local

indicado, onde verificaram que o condutor se tratava do indiciado

EDSON
, o qual não possuía habilitação, bem como estava em visível

estado de embriaguez alcoólica, uma vez que exalava forte odor

etílico, possuía fala pastosa, andar cambaleante e olhos

avermelhados. Submetido ao teste do bafômetro, constatou-se a

marca de 1,33mg/l (um grama e trinta e três decigramas de álcool

por litro de ar alveolar).

Ao ser interrogado extrajudicialmente, o

denunciado confirmou ter ingerido cerca de quatro doses de água

ardente de cana-de-açúcar, antes do acidente.

Face ao exposto, o
Ministério Público Estadual

oferece denúncia em face de
EDSON DOS SANTOS
, como incurso no art.

306, § 1o, inciso I, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no

9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida

e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final

condenação.

[...]
Destaques

no

original

Como é cediço, a Lei n. 11.705/08 disciplinou a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelecendo a imprescindibilidade de comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sobrelevando registrar, ademais, que esse
quantum
somente poderia ser atestado pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do agente, e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
pelo teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Depreende-se da leitura do dispositivo legal reproduzido no parágrafo anterior que foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie, tendo em vista que os atos impingidos ao
apel
ante foram praticados em 18
de
março
de 201
8
, ou seja, após o advento da nova Lei.

No contexto destes autos,
verifica-se que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão
em flagrante delit
o (ID86353034
-
p. 4);
fotografia do apelante com o
etilômetro
demonstrando a concentração de álcool de 1,33mg por litro de ar
(ID 86353034 – p. 15);
boletim de ocorrência (ID 86353034

-
p.
19
/
2
0
);

bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, verifica-se que ele confessou na fase policial
ter
ingerido cerca de 4 (quatro) doses da bebida aguardente de cana-de-açúcar em um bar e que saiu daquele local pilotando a motocicleta Yamaha
Crypton
, tal como se infere do seguinte trecho
do seu interrogatório
:

[...] em horário aproximado das 18 horas de noite de ontem, 18/06/2018, diz que em um bar que fica no bairro Jardim América, nesta cidade,
ingeriu cerca de quatro doses de aguardente de cana-de-açúcar
. Que após citado fato diz que

saiu de mencionado bar
conduzindo sua motoneta uma Yamaha/
Crypton
de cor azul
, e que na rotatória da Rua Manaus com a Avenida Maranhão, nesta cidade, passou
sobre uma tartaruga ou seja
um tachão refletivo de sinalização perdeu o controle de sua moto e caiu ao solo. (...) Que na sede do 21o BPM diz que de livre e espontânea vontade
se submeteu a um
teste de embriaguez
, através de um equipamento de bafômetro, que resultou a
marca de 1.33mg/l
. (...) Que diz
não ser legalmente habilitado
a conduzir nenhum tipo de veículo automoto
r [...].

(ID
86353034
– p. 13/14).
Destacamos

De
acordo com
os depoimentos prestados por
José
Maria Ribeiro de
Souza e
Cleiton Dourado da Silva
, policiais militares que atenderam a
aludida
ocorrência
de trânsito
, o apelante perdeu o controle da motocicleta e caiu em uma das avenidas da cidade, uma vez que se encontrava em visível estado de embriaguez e com a capacidade psicomotora alterada, além de apresentar fala alterada, andar cambaleante e olhos avermelhados
, tendo naquele momento afirmado aos agentes públicos que não
tinha

C
arteira
N
acional de
H
abilitação ou autorização para dirigir.

A
pesar de não ter sido lavrado o auto de constatação de sinais de embriaguez, o apelante foi submetido ao “teste de bafômetro”, e apresentou o resultado de 1,33mg/l (um grama e trinta e três decigramas
)
de álcool
por litro de ar alveolar
,
portanto,
bem acima do limite de 0,3mg/l permitido por lei; impondo-se, ainda, ressaltar, que o policial Cleiton Dourado da Silva confirmou os fatos em juízo
(relatório de mídia
s
encartado no ID
86353035
)
.

Logo
,
diante das provas produzidas, não há como acolher o pedido de absolvição do apelante, haja vista que a sua condenação encontra respaldo
não
somente na sua confissão
extrajudicial
mas também pelo exame de embriaguez a que foi submetido na data dos fatos, e por força do testemunho dos policiais militares
José
Maria Ribeiro de
Souza e
Cleiton Dourado da Silva
,
que participaram da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito.

Aliás, acerca do tema, este
é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 306, §1o, I, DA LEI 9503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DO ACUSADO – TESTE DE ALCOOLEMIA – CONCENTRAÇÃO ETÍLICA SUPERIOR AO LIMITE LEGA
L – CALIBRAÇÃO DO ETILÔMETRO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICA REALIZADA PELO INMETRO – ENTENDIMENTO DO STJ (
AgRg
405.796/PI) – REGULARIDADE – VERIFICAÇÃO VÁLIDA – MATERIALIDADE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o crime de embriaguez ao volante restou comprovado pelo teste de
etilômetro
, pela prova testemunhal e pela própria confissão do réu, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.

“A regularidade do
etilômetro
(bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO. A calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público.” [STJ,
AgRg
no
AREsp
405.796/PI].

(
RAC n.
0012489-56.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021,
Publicado
no DJE 27/04/2021)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – SANÇÃO ELEVADA DEMASIADAMENTE – ENUNCIADO N. 23 DO TJMT – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que
foi realizado teste de
etilômetro
que apresentou patamar superior ao previsto pela lei
.

Tendo em vista que a pena basilar foi exasperada demasiadamente, com esteio em fundamentação inidônea, de rigor a sua redução, porquanto o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações (Enunciado n. 23 do TJMT).

(N.U 0004721-89.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)
.
Destacamos

Além do mais, deve ser ressaltado que o delito em comento é de perigo abstrato; e, para a sua caracterização, basta que o acusado esteja dirigi
ndo sob a influência de álcool
– tal como o apelante confessou na
fase administrativa
e ficou demonstrado pelo teste de
etilômetro
–
,ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo,
pois,
desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere do
s
acórdão
s
do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente

encontrava-se

alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente
" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
07/10/2019)
.

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [
...
] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"
Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veículo
"

(
AgInt
no
REsp
n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13/12/2019).
Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto noart.306,do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Por conseguinte,
impende-se reconhecer que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele foi flagrado pilotando
sua motocicleta
alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo falar em
sua absolvição por fragilidade
de prova
ou por atipicidade da conduta
(art. 386, VI ou VII, do Código de Processo Penal)
.

Por outro viés, em relação ao afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro – cometer a infração sem
ter

C
arteira
Nacional
de
H
abilitação
–, ao argumento de que não há provas dessa circunstância nestes autos, é forçoso consignar que, igualmente, esse pleito não merece acolhimento, na medida em que o apelante, quando foi interrogado na fase policial, admitiu que à época não tinha o referido documento, versão essa que foi confirmada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência de trânsito que resultou neste processo.

Além disso
, infere-se que na segunda etapa do cálculo dosimétrico, havendo a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de embriaguez e da agravante genérica do art. 298, III, do Código de Trânsito, a sentenciante entendeu que a minorante seria preponderante, no entanto, considerando que nessa fase a pena não pode ser reduzida a quantitativo abaixo do limite mínimo legal, em razão da Súmula n.231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a sanção intermediária em 6 (seis) meses de detenção– mínimo previsto para o delito de embriaguez–, de modo que o reconhecimento da agravante não interferiu em nada no montante da pena estabelecida ao apelante e, tampouco, no regime inicial de cumprimento de pena.

N
o
utro viés, no
que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Em verdade
,
inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Por
derradeiro
, no que tange ao prequestionamento
deduzido pelo apelante
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
deix
a-se
consignado
que todos os argumentos
deduzidos
nest
e

recurso
foram apreciados
por este relator
.

Posto

isso,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso interposto por
Edson dos Santos
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021